Tribunal: TJMT
Processo: 1040515-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040515-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA LUCIA COELHO - CPF: 181.263.401-34 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais, para reconhecer vício de consentimento em contratação de cartão de crédito consignado, determinar a conversão em empréstimo consignado, com recálculo dos valores, afastar danos morais e fixar a repetição do indébito de forma simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso visa à indevida rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para rediscutir a matéria já decidida.

4. O julgado reconhece que a intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado tradicional, justificando a conversão da modalidade contratual para evitar enriquecimento ilícito.

5. O acórdão fundamenta a inexistência de dano moral na ausência de comprovação de abalo efetivo, qualificando a situação como mero dissabor.

6. As alegações de obscuridade e contradição revelam mero inconformismo da parte embargante, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/05/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/03/2020; TJMT, N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

BANCO PAN S/A

opõe
embargos de declaração
em face de acórdão que, à unanimidade,

proveu parcialmente
o recurso
de apelação interposto pela parte ora embarga
da
.

Em suas razões, em síntese,
alega
a ocorrência
de obscuridade em razão da conversão da modalidade contratual
, ao que sustenta se tratar de obrigação impossível (i)
e
contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao que sustenta a necessidade de fixação tendo por base o valor da condenação e não o valor da causa
(
ii
)
.

Contrarrazões apresentadas (id. 346653376).

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos
,
motivo
por que
os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso do ora embarga
da
. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há
obscuridade e contradição

– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque não restou comprovado nos autos qualquer gasto ou saque realizado pela parte autora relativo a cartão de crédito, não há comprovação de que
a mesma
recebeu o cartão plástico e que tenha realizado desbloqueio e/ou compras por meio dele.

Portanto, resta claro que o banco apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de comprovar a legalidade da modalidade contratada, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que o consumidor, aposentado, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Deve ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de aposentado, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os
quais, como
cediço, é o mais caro do mercado, sendo estranha sua opção pela realização de cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não a obtenção da importância emprestada, por meio de cartão de crédito, que nem sabia da existência, impondo-se a readequação da modalidade contratada
”
.

Ainda, quanto à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que está plenamente de acordo com
as normas processuais,
atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo o mero inconformismo da parte embargante suficiente para justificar a alteração do parâmetro de fixação.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no
REsp
1862781/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição
porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 489, § 1o; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3o, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é
impositivo
o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026